Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-77.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005498-77.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENTAL TANGARA LTDA - CNPJ: 04.965.671/0001-48 (RECORRENTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005498-77.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrida(s):

Dental Tangará Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE. DEMORA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. VÁRIAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. ABALO A HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Diante da alegação da empresa Reclamante que teve seus serviços telefônicos, referente à linha fixa, bloqueados em 01/06/2021, cabe a operadora a comprovação de que o serviço foi devidamente prestado, em razão da inversão do ônus da prova, ônus que lhe incumbia em face ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, considerando que a Requerida anexou aos autos, faturas detalhadas referentes ao ano de 2019 que não guardam relação com a discussão.

3. A Requerente comprova a existência das linhas 3326-1062; 3326-6640; 3325-3305 e 3329-1247. Também comprova que desde dezembro/20 tenta reiteradamente cancelar as linhas 3325-3305 e 3329-1247, sem sucesso, além de provar que a reclamada lhe envia códigos de barras com valores diversos dos devidos, o que dificulta o pagamento das faturas, haja vista que constantemente entra em contato pedindo o envio dos valores corretos. Portanto, resta devidamente comprovada a falha na prestação de serviços.

3. A Súmula 227 do STJ admite indenização à pessoa jurídica, desde que haja ofensa à sua honra objetiva. No caso, patente a configuração do
dano moral
suportado pela empresa autora em virtude da interrupção dos serviços de sua linha telefônica fixa, tendo em vista que tal serviço é imprescindível para a realização da sua atividade empresarial e por ter a
interrupção
em questão prejudicado a sua imagem perante os seus clientes.

4. Nesse sentido:

INTERRUPÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
TELEFONIA
– LINHA PRINCIPAL UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SERVIÇO REESTABELECIDO APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – FALTA DE COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DA CONDUTA – REJEIÇÃO – ABALO A HONRA OBJETIVA –
DANO

MORAL
– CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indevida
interrupção
da linha principal utilizada por
pessoa

jurídica
implica transtornos, e abalo a honra objetiva e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos
danos

morais
.(N.U 8012244-05.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONIA
– APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO EMPRESARIAL –
INTERRUPÇÃO
/BLOQUEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à demandada a comprovação da regularidade da suspensão/bloqueio do serviço de
telefonia
, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Das peculiaridades do caso, por se tratar de
pessoa

jurídica
, a suspensão/bloqueio do serviço tem o condão de macular a honra objetiva perante os clientes e fornecedores, porquanto a impossibilidade de fazer ligações de 13 linhas telefônicas inviabiliza o exercício da atividade
.
Mantido o valor da indenização por
dano

moral
(R$5.000,00), porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim a correção monetária pelo índice INPC, em conformidade com a jurisprudência pátria, tal como fixado.
(N.U 1032780-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

5. Se o valor fixado na sentença esta adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos constantes na ação e o faço para:
a) DETERMINAR
que a Reclamada realize o restabelecimento das linhas (65) 3326-1062 e 3326-6640 ao Reclamante.
b) DETERMINAR
que a reclamada reemita as faturas (anteriormente com vencimento em 14/03/2021 e 15/04/2021) no valor de R$ 134,36 (cento e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) e no valor de R$ 133,92 (cento e trinta e três reais e noventa e dois centavos).
c) DETERMINAR
que seja cancelado o contrato agrupador de n.º 500.059.936, e que sejam cancelados os contratos referentes as linhas 3325-3305 e 3329-1247.
d) CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
e) Opino pela improcedência do pedido contraposto.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022